Tribunal: TJES
Processo: 5002951-35.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002951-35.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THOM BERNARDES GUYANSQUE
INTERESSADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça à parte recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ONLINE. ENTREGA DE REFEIÇÃO VIA APLICATIVO. CONSUMIDOR NÃO LOCALIZADO PELO ENTREGADOR. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA PORTARIA NO LOCAL DE ENTREGA. TENTATIVA DE CONTATO COM DESTINATÁRIO DEMONSTRADA. FRUSTRAÇÃO DA ENTREGA POR CULPA DO CONSUMIDOR. SEM DIREITO A ESTORNO DO VALOR PAGO. PRODUTO PERECÍVEL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais.
2. Entendo que não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo sentenciante, tendo em vista que devidamente comprovadas pela Recorrida as tentativas de contato via aplicativo e ligação telefônica para localização do consumidor e efetivação da entrega, sem sucesso, sendo certo que existia ainda, no caso concreto, dúvida razoável acerca do local de entrega, haja vista contar com duas portarias na companhia em que trabalha o Recorrente, havendo demonstração de comparecimento do entregador no endereço indicado pelo consumidor no momento do pedido.
3. Outrossim, é de se destacar que o Recorrente, apesar de impugnar os diálogos trazidos pela Recorrida e sustentar não ter recebido qualquer ligação do entregador, não apresenta nem mesmo captura de tela referente às tratativas do pedido em questão, tampouco histórico de chamadas do referido dia, tudo a esmorecer a tese brandida à inicial e denotando, por consequência, a existência de culpa exclusiva do consumidor para a frustração da entrega, configurada, sobretudo, a partir da sua inércia no atendimento às tentativas de contato do prestador de serviços, ocasionando o cancelamento em questão.
4. Destaco que, em se tratando de culpa exclusiva do consumidor e considerando a natureza do item que lhe seria entregue (produto perecível, cuja reutilização pelo restaurante seria impossível), não faz jus ao ressarcimento do montante pago.
5. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico postulado em sede recursal (§2º do art. 85, CPC/15), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.